Tribunal: TJDFT
Processo: 0724373-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PREVI. INCLUSÃO DE VERBA REMUNERATÓRIA RECONHECIDA NA JUSTIÇA DO TRABALHO NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PERÍCIA NA FASE DE CONHECIMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Não se conhece do recurso na parte que transcreve argumentos dissociados dos fundamentos da decisão agravada.

2. A determinação do depósito dos honorários periciais pela parte que requereu a prova tem respaldo no artigo 95 do CPC.

3. É prescindível a realização de perícia atuarial por expert do juízo na fase de conhecimento da demanda por meio da qual se busca a revisão de benefício previdenciário, para que se defina a existência do direito de ter incluídas verbas remuneratórias.

4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Unânime.